Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750735-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VIEIRA ALVES AGRAVADO: TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO VIEIRA ALVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO, deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a expedição de imissão de posse em favor da autora (ID 194889224, autos originários). Em suas razões (ID 66709220), o agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência; 2) a decisão impugnada é extra petita, já que o pedido da autora foi tutela de urgência e o juiz concedeu tutela de evidência; 2) o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes; 3) “o artigo 492 do CPC é claro ao estabelecer que ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.”; 4) “a decisão extra petita fere o direito de defesa do réu, que se preparou para contestar um pedido de tutela de urgência e foi surpreendido com a concessão de uma tutela de evidência”. Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita. Paralelamente, o efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela concedida pelo juízo e impedir a desocupação forçada até o julgamento de mérito. Preparo recolhido (IDs 67218972/67218971). Contrarrazões apresentadas (ID 66794289). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Preliminarmente, deixo de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça por preclusão lógica. Após o pedido, o agravante recolheu preparo recursal. Com relação ao pedido liminar, estão presentes a probabilidade de provimento e o risco ao resultado útil do processo. Reside a controvérsia em estabelecer se houve julgamento extra petita do juízo com a concessão de tutela de evidência quando a autora/agravada sustentou o deferimento da tutela de urgência. Na origem, cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO em face de FABIO VIEIRA ALVES. Narra a petição inicial que a autora é proprietária do imóvel situado na QI 24 N. SN Apto. 710 LT 1A13 TORRE D SETOR INDUSTRIAL - BRASILIA/DF, matrícula 315099, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal/DF, após aquisição em leilão extrajudicial promovido pela CAIXA em razão da falta de pagamento do contrato de compra e venda com alienação fiduciária do devedor fiduciante (atual ocupante). Informa que entrou em contato com os ocupantes para realizaram a desocupação, o que restou frustrado. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para imiti-la na posse do imóvel. No mérito, a confirmação da liminar e a condenação pela taxa de ocupação. O juízo deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 194889224, autos originais): "Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de imissão na posse e condenação ao pagamento de taxa de ocupação decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. A autora formula pedido de tutela de urgência, com vistas à obtenção da liminar de imissão na posse, ao argumento de que foram observadas as exigências indicadas na Lei 9.514/97, notadamente quanto à notificação do devedor em mora, na realização de leilão extrajudicial e na consolidação da propriedade plena, com a averbação no registro de matrícula do imóvel. Em seguida, diante dos leilões negativos, houve a venda direta aos autores, afigurando-se regular a aquisição da propriedade pelos autores. Pois bem. Entendo que o caso é de tutela de evidência. O artigo 311, II, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perito (sic) de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. No caso dos autos, entendo que há razão para o acolhimento do pedido para a expedição de mandado liminar de imissão na posse. (...) No caso, entendo que o pedido de imissão na posse é mais adequado, porquanto a autora não detinham a posse do imóvel em momento anterior, apenas o credor fiduciário (posse indireta). Diante disso, após a observância do procedimento extrajudicial exigido por lei para a consolidação da propriedade em mãos do proprietário fiduciário, inclusive com a notificação e concessão de prazo para a purgação da mora e com a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel e, em seguida, a realização de leilões extrajudiciais com resultado negativo e a venda direta, mostra-se claro o direito da comprovadora, atual proprietária registral, à retomada do imóvel. O próprio artigo 30 da Lei 9.514/97 é claro ao garantir o direito à liminar para a retomada da posse, notadamente em razão de não haver evidência de que os procedimentos exigidos para a consolidação da propriedade não tenham sido exigidos. (...) E não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que eventual discussão poderá ser tratada em âmbitos econômicos, com a exigência de possíveis perdas e danos por possível prejuízo sofrido pela ré. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela e evidência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos autores, sobre o imóvel apartamento 710 e vaga de garagem 1278, Torre D, Lotes n. 1 a 13,Quadra QI 24, Setor Industrial de Taguatinga, Taguatinga/DF, registrado sob o número 315099, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que haja a desocupação voluntária e, não havendo, o oficia deverá realizar a desocupação forçada." O Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 300, caput). Para concessão da tutela de evidência é dispensável a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, II, CPC). Admite-se a concessão de liminar na hipótese. Todavia, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativamente exigidos: 1) alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente; e 2) tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Por sua vez, o art. 141 estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ademais, define o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." O dispositivo apresenta o princípio da adstrição, segundo o qual exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo. O Enunciado 45 da 1a Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada em 2017, dispõe sobre a incidência do princípio da fungibilidade às tutelas provisórias, desde que o juiz esclareça as partes sobre o regime processual a ser observado. Admite-se, portanto, certa disposição do rito para deferir tutela provisória que melhor se ajuste ao interesse do requerente. Em cognição sumária, porém, identifico equívoco por parte do juízo por ausência de preenchimento dos requisitos que ensejam o deferimento da tutela de evidência. Na hipótese, houve fundamentação acerca do acervo probatório documental suficiente para comprovar as alegações de fato. Todavia, não houve indicação da tese firmada em julgamento de casos repetitivos - incidente de resolução de demandas repetitivas, recursos especial e extraordinário repetitivos - ou em súmula vinculante. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal: "2. A tutela de evidência, regulada pelo CPC/2015, no art. 311, dispensa a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus quatro incisos. 3. A concessão da tutela de evidência com espeque no inc. II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela parte agravante. 4. Quanto aos incs. I e IV do art. 311 do CPC/2015, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai, a contrario sensu, do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pela agravante é initio litis.” (Acórdão 1050011, unânime, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017.)" - grifou-se Presente, portanto, a probabilidade do direito. DEFIRO o efeito suspensivo para que a decisão de ID 194889224, autos originais, e eventuais mandados deixem de produzir seus efeitos até o julgamento do mérito recursal. Ao juízo, com urgência. Intimem-se as partes. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator